Tribunal: TJMT
Processo: 1009347-41.2017.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009347-41.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Férias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), RICARDO DE SOUZA PESSOA - CPF: 481.133.106-06 (APELADO), BRUNO CARVALHO DE SOUZA - CPF: 008.962.671-05 (ADVOGADO), MARIANA ALMEIDA GIRALDELLI - CPF: 022.337.471-78 (ADVOGADO), FELIPE TEIXEIRA VIEIRA - CPF: 020.144.391-09 (ADVOGADO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CLAUDIO RENATO DO CANTO FARAG - CPF: 601.443.276-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INVESTIGADOR DA POLÍCIA CIVIL - APOSENTADO - FÉRIAS E LICENÇAS-PRÊMIO NÃO GOZADAS - RECONHECIMENTO EM PROCESO ADMINISTRATIVO - DIREITO À INDENIZAÇÃO QUANDO DA TRANSFERÊNCIA PARA A INATIVIDADE –
VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL – GASTOS COM O PESSOAL NÃO PODE SERVIR COMO BASE PARA O NÃO CUMPRIMENTO DE DIREITOS - ADEQUAÇÃO DO
CÁLCULO DE JUROS MORATÓRIOS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
–
JULGAMENTO DO (RE) 870847,
TEMA 810 DO STF
– TEMA 905 DO STJ
– APELO PROVIDO EM PARTE.

1.

É cabível a conversão em pecúnia das licenças-prêmio e/ou férias não gozadas, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração.

2.

O exercício do labor pelo servidor(a) público sem a percepção da respectiva contraprestação pecuniária e das demais vantagens legais e constitucionais conduz ao enriquecimento sem causa do Estado.

3.

Não há de se exigir comprovação dos motivos da ausência de gozo das férias, pois é atribuição do Estado garantir os direitos do servidor. A própria existência da atividade exercida durante o período em que o servidor deveria estar usufruindo das férias e licenças-prêmio, já evidencia o interesse da administração em razão da necessidade do serviço.

4.

Os
Tribunais Pátrios possuem entendimento pacífico de que a Lei de Responsabilidade Fiscal, no que tange os gastos com o pessoal, não pode servir como base para o não cumprimento de direitos dos servidores.

5.

Em consonância com os parâmetros adotados pela Corte Constitucional, os consectários legais serão fixados de acordo com o julgamento do RE n. 870947/SE pelo STF, observando, ainda, o Tema 905 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo

APELAÇÃO CÍVEL N.
1009347-41.2017.8.11.0041

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

A
PELADO:

RICARDO DE SOUZA PESSOA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Recurso de Apelação
, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da
Ação de Cobrança
nº 1009347-41.2017.8.11.0041, ajuizada por
Ricardo de Souza Pessoa
,
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial,
condenando o Apelante ao pagamento correspondente a férias, 1/3 (um terço) constitucional e licença prêmio não gozadas integral e proporcional, a título de indenização, utilizando-se como base para o cálculo da indenização a última remuneração paga ao Apelado no período de atividade, antes de sua passagem à reserva e sem descontos a título de imposto de renda, contribuição previdenciária. Determinou, ainda, que, correção monetária deverá ser calculada com base no IPCA-E, e será devida a partir de quando deveria ter sido paga cada parcela corretamente.

Em síntese, afirma a Apelante que,
o direito ao recebimento via indenização, de licenças-prêmio e férias não gozadas somente surge quando do indeferimento do gozo se dá, exclusivamente, por necessidade de serviço público, o que não foi provado pela autora, conforme determina o artigo 373, I do CPC.

Assegura que,
incumbia ao Apelado provar documentalmente o indeferimento do pedido administrativo para o gozo das licenças-prêmios e férias, de modo que, sem tal prova, não há como se acolher o pedido de indenização, principalmente, porque o Recorrida apenas alega que “houve negativa tácita de não pagamento”.

Garante que,
ao invés de efetivamente fruir os períodos de descanso, optou por acumulá-los e posteriormente à aposentadoria insistir na pretensão da indenização pecuniária, em clara ofensa à isonomia em face daqueles que em atividade, também não podem converter em pecúnia os benefícios.

Por outro lado, argumenta que, o
pagamento de férias não gozadas está condicionado a prévia existência de disponibilidade financeira por ocasião do requerimento,
sendo que,

a procedência do pedido formulado pelo Apelado,
abriria precedentes para descumprimento generalizado da lei, em mácula de todo o ordenamento jurídico, gerando mais desestabilização do plano orçamentário e financeiro estadual, além de desiquilíbrio das contas públicas, inclusive ao logo do prazo, ao dificulta o atendimento da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Em observância ao princípio da eventualidade e concentração da defesa, pugna pela aplicação da TR até a data de 25 de março de 2015 e, posteriormente, o IPCA-E.

Ao final,
requer o provimento do apelo
, para que seja julgada improcedente a ação de cobrança.

Contrarrazões, por meio do ID. N. 5216028.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do
ID n. 59285479
, manifesta-se pela improcedência do apelo.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 8 de julho de 2021.

Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXM. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Apelação
, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da
Ação de Cobrança
nº 1009347-41.2017.8.11.0041, ajuizada por
Ricardo de Souza Pessoa
,
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial,
condenando o Apelante ao pagamento correspondente a férias, 1/3 (um terço) constitucional e licença prêmio não gozadas integral e proporcional, a título de indenização, utilizando-se como base para o cálculo da indenização a última remuneração paga ao Apelado no período de atividade, antes de sua passagem à reserva e sem descontos a título de imposto de renda, contribuição previdenciária. Determinou, ainda, que, correção monetária deverá ser calculada com base no IPCA-E, e será devida a partir de quando deveria ter sido paga cada parcela corretamente.

Para melhor análise dos fatos, transcrevo trechos da sentença recorrida:

Cinge-se a controvérsia acerca do recebimento em pecúnia de dias não usufruídos pelo autor da demanda a título de férias e licença-prêmio
.

A licença-prêmio é um benefício instituído com a finalidade de estimular a assiduidade e propiciar ao servidor público uma espécie de descanso para revigorar-se depois de um período de cinco anos de exercício contínuo.

De igual modo, sabe-se que as férias são direito do servidor e sendo prestado o trabalho, surge tal direito, sob pena de enriquecimento indevido da Administração Pública. Assim, diante do amparo legal, deve ser reconhecido o direito da parte autora a ser indenizada pelas férias não usufruídas.

O mesmo raciocínio é aplicável ao acréscimo de 1/3 (um terço) constitucional sobre as férias, uma vez que o direito está assegurado pelo artigo 7º, inciso XVII, da Constituição Federal de 1988.

Deste modo, aposentado ou exonerado o servidor, e não usufruída a licença-prêmio, seu direito não desaparece, mas converte-se em direito à indenização correspondente, sob de pena de ofensa ao princípio da legalidade (artigos 5º, inciso II, e 37 da Constituição Federal) e ante a possibilidade de enriquecimento sem causa da Administração, que se locupletaria com o trabalho do servidor que deixou de usufruir o descanso a que fazia jus. Quanto ao valor da indenização, esta terá por base os vencimentos da autora no último mês em atividade, ou seja, fevereiro de 2015.

Uma vez devido o pagamento da licença-prêmio, conforme a pretensão aduzida na petição inicial, cujo prazo prescricional deverá ser computado a contar da inatividade, observar-se-á o contido na Súmula 136 do STJ ao dispor que “o pagamento de licença-prêmio não gozada por necessidade do
serviço não está sujeito ao imposto de renda.”
[Destaquei].

Pois bem.

O Recorrido desempenhou as funções de
Investigador de Polícia Civil no Estado de Mato Grosso
de 11/12/1989 a 12/02/2015, quando fora aposentado voluntariamente pelo Ato nº 995/2015 (DOC. 02), enquadrado no cargo efetivo de Escrivão de Polícia. Após o ato de aposentadoria, o Apelado requereu à Secretaria de Estado de Administração, em 23.04.2015, a conversão em pecúnia, as férias e licença prêmio não usufruídas em razão da aposentadoria (DOC. 03).

É incontroverso o fato de que não houve gozo das licenças-prêmios e férias questionadas pelo Apelado, tampouco, foram computadas como tempo de serviço ou indenizadas.

Observa-se que, as verbas
foram reconhecidamente devidas pela Fazenda Estadual
, conforme cálculos realizados no processo administrativo n. 191837/2015 (ID 52163099).

Ademais, a Secretaria de Gestão de Pessoas proferiu, em 8/8/2016, o Parecer nº 877/SGP/SEGES/2015 (ID 52163098), no qual foi deferido o pedido do Apelado, autorizando o pagamento da indenização requerida, contudo, este não ocorreu, devido à ausência de dotação orçamentária em 14/7/2015, sendo os autos, enviado ao arquivo em 22/8/2016, sem qualquer comunicação ou justificativa (ID 52167002).

Contudo, aduz o Estado de Mato Grosso ora Apelante que, o Recorrido
ao invés de efetivamente fruir os períodos de descanso, optou por acumulá-los e posteriormente à aposentadoria insistir na pretensão da indenização pecuniária, em clara ofensa à isonomia em face daqueles que em atividade, também não podem converter em pecúnia os benefícios.

Ressalta que,
incumbia ao Apelado provar documentalmente o indeferimento do pedido administrativo para o gozo de férias, de modo que, sem tal prova, não há como se acolher o pedido de indenização, principalmente, porque o Recorrido apenas
alega que “houve negativa tácita de não pagamento”.

Sem delongas, cumpre mencionar que,
quando o servidor deixa de gozar suas férias e continua trabalhando normalmente até sua aposentadoria, e ainda por ocasião da inatividade deixa de ter tal período computado em dobro como tempo de serviço,
faz jus à indenização correspondente
.

No caso, à míngua de prova em sentido contrário, deve-se presumir que o não gozo das férias e das licenças-prêmio, se deve à exigência do próprio serviço que, posteriormente, tornou-se materialmente impossível, pelo fato de o Apelado ter aposentado.

Negar a conversão pretendida pelo Recorrente seria, então, suprimir o direito que o Recorrido adquiriu ao gozo das férias e licenças-prêmios, o que é contrário ao ordenamento jurídico. Além disso, resultaria em
enriquecimento ilícito em favor do Estado
, uma vez que manteve em atividade servidor que tinha direito a receber os proventos sem a respectiva contraprestação durante determinado período.

Ademais, não fez o Apelante prova de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do Recorrido, como requer o artigo 373, inciso II, do CPC.

A propósito, o
Supremo Tribunal Federal, ao julgar, em repercussão geral, o ARE nº 721001 (Tema 635) assim manifestou-se:

Recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Servidor Público. 3. Conversão de férias não gozadas – bem como outros direitos de natureza remuneratória – em indenização pecuniária, por aqueles que não mais podem delas usufruir. Possibilidade. Vedação do enriquecimento sem causa da Administração. 4. Repercussão Geral reconhecida para reafirmar a jurisprudência desta Corte”.

(STF, ARE 721001 RG, Relator (a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 28/02/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-044 DIVULG 06-03-2013 PUBLIC 07-03-2013)

No sentido do direito à conversão em pecúnia das férias não
gozadas
e não contadas em dobro para fins de aposentadoria, independentemente de requerimento administrativo, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. LICENÇA-PRÊMIO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO QUE VEDA O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.

"
É cabível a conversão em pecúnia da licença-prêmio e/ou férias não gozadas, independentemente de requerimento administrativo, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração
"
(AgRg no AREsp 434.816/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/02/2014, DJe 18/02/2014).

- Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp 1167562/RS, Rel. Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), 6ª Turma, julgado em 07/05/2015, DJe 18/05/2015).

Por outro lado,
o Estado de Mato Grosso defende a impossibilidade de conversão da licença-prêmio em pecúnia, pelo fato de o Apelado não ter usufruído o benefício quando ativo, o que, não deve redundar em direito a indenização.

Ocorre que, o mesmo raciocínio traçado quanto as férias não usufruídas, deve ser aplicado quanto a conversão em pecúnia das licenças-prêmio.

Portanto,
as férias e licenças-prêmio, não gozadas, devem ser, quando da transferência para a inatividade, devidamente indenizadas.

No tocante a alegação do Apelante de que, o
pagamento de férias está condicionado a prévia existência de disponibilidade financeira por ocasião do requerimento,
registro que,
os Tribunais Pátrios possuem entendimento pacífico de que a Lei de Responsabilidade Fiscal, no que tange os gastos com o pessoal, não pode servir como base para o não cumprimento de direitos dos servidores.

Veja-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL APOSENTADO. REVISÃO. PROGRESSÃO HORIZONTAL. LIMITES ESTABELECIDOS PELA LRF. INAPLICABILIDADE.

PROGRESSÃO HORIZONTAL. DIREITO À PERCEPÇÃO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA.

AGRAVO INTERNO do ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE e do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A
jurisprudência deste Tribunal Superior proclama que os limites previstos nas normas da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), no que tange às despesas com pessoal do ente público, não podem servir de justificativa para o não cumprimento de direitos subjetivos do servidor público, como é o recebimento de vantagens asseguradas por lei.
Precedentes: AgRg no RMS 30.456/RO, Rel. Min. VASCO DELLA GIUSTINA (Desembargador convocado do TJ/RS), Sexta Turma, DJe 21.11.2011; RMS 30.428/RO, Rel. Min. FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 15.3.2010; RMS 20.915/MA, Rel. Min. LAURITA VAZ, Quinta Turma, 8.2.2010; REsp 1.197.991/MA, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJe 26.8.2010; REsp 935418/AM, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, Quinta Turma, DJe 16.3.2009.
(...) (AgInt no AREsp 1410389/RN, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/8/2020, DJe 31/8/2020).

Por outro lado, ressalto que, a fixação de juros de mora e correção monetária,
merece reparos
, de modo que, os cálculos deverão seguir o disposto no
Tema 810 do STF,
observando, ainda, o Tema 905 do STJ:

nas
condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos
, sujeitam-se aos seguintes encargos:

a) até julho/2001: juros de mora:
1% ao mês (capitalização simples);
correção monetária:
índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;
b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora:
0,5% ao mês;
correção monetária:
IPCA-E;
c) a partir de julho/2009: juros de mora:
remuneração oficial da caderneta de poupança;
correção monetária: IPCA
-E. STJ. 1ª Seção. REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018 (recurso repetitivo).

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo interposto
pelo Estado de Mato Grosso, tão somente para determinar que,
em consonância com os parâmetros adotados pela Corte Constitucional, os consectários legais sejam fixados de acordo com o julgamento do RE n. 870947/SE pelo STF, observando, ainda, o Tema 905 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2021